Tribunal: CARF
Processo: 12267.000082/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12267.000082/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.120 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. LEI
VIGENTE À ÉPOCA.
Por ser de rigor observar a determinação legal vigente à época dos fatos, não
há como afastar a responsabilidade solidária do tomador de serviço com o
prestador, no caso de contratação mediante cessão de mão-de-obra.
DECISÃO JUDICIAL. VERIFICAR EFETIVO RECOLHIMENTO POR
PARTE DA PRESTADORA. NÃO POSSIBILIDADE DE VINCULAR COM
OS SERVIÇOS CONTRATADOS. DIFICULDADE QUE NÃO PODE SER
REPASSADA À CONTRIBUINTE. COBRANÇA DE EVENTUAL SALDO.
Em cumprimento à decisão judicial para verificar se efetivamente houve o
pagamento, pela prestadora de serviço, das contribuições incidentes sobre os
serviços contratados pela tomadora, não pode esta ser penalizada pela
impossibilidade da fiscalização de vincular os recolhimentos previdenciários
efetuados pela prestadora com a prestação de serviços contratada. Desta forma,
a tomadora apenas pode ser cobrada, na qualidade de solidária, apenas pelo
crédito tributário que deixou de ser recolhido à época pela prestadora, obtido
através da sistemática adotada pela fiscalização, sob pena de enriquecimento
ilícito da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) excluir da cobrança os lançamentos relativos às
competências 12/1995 e 05/1996; e (ii) manter a exigibilidade apenas da diferença que deixou de
ser recolhida pela prestadora de serviços nas competências 07/1995 a 11/1995, 03/1996,
04/1996, 10/1996 e 12/1996, tudo conforme tabela constante no voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000082/2008-14
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 556/561, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 529/538, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT,
segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da
RECORRENTE, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.665-3, de fls. 02/09, lavrado em 03/06/1997,
referente ao período de 04/1995 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em 04/06/1997,
conforme AR de fl. 19.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 210.512,41, já inclusos multa e juros de mora.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 15/17), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a TRANSP. RODOV. CARGA NELSON LIDA,
CGC 14.789.820/0001-19., tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o recolhimento
das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a remuneração
incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços executados, nos
termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fl. 18), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS, na
Contabilidade.

Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 24/43, em 18/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
 Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
Idem.

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS julgou procedente o lançamento (fls.
350/355), conforme ementa abaixo (fl. 361):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24,09,92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/03/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 364, apresentou o recurso de fls.
365/394 em 21/03/1998.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 425/426, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 25%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
limpeza.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 334/335.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 428/435, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 443/445).
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
450/451, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
3. O presente lançamento refere-se à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.6633, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a conseqüente
transferência dos processos administrativos fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 12267.000082/200814.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão Notificação de Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 111 – vol. II). A empresa entrou com recurso contra a
decisão, fls. 115/144 (vol. II). Foi proferido o Acórdão negando provimento ao recurso
(fls. 178/185 – vol. II). Posteriormente o processo foi encaminhado à procuradoria para
inscrição fls. 193 (vol. II).
5. Em 25.06.2001, às fls. 196 (vol. II), consta despacho da Gerência de Cobrança de
Grandes Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.297366 que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda
que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. Às fls. 197/199 (vol. II) consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra.
Alexandra da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos
relacionados da empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda. para que seja cumprido o
acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos do Mandado de Segurança no 98.00317171, que anulou os processos
administrativos a partir das autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente
foram realizados os pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da
impossibilidade de retornar os créditos à fase administrativa.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

7. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida pela 11a Turma de
Julgamento a Resolução DRJ/RJO I de no 123, fls. 206/207 (vol. II), com envio dos
autos à Delegacia de Fiscalização, a fim de que fosse verificado se houve o
recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas fiscais de serviço
incluídas no presente lançamento ou se a empresa prestadora de serviço foi fiscalizada
com cobertura da contabilidade no período do lançamento.
8. A Auditora Fiscal, em atendimento à diligência solicitada, informa (fls. 210 – vol. II)
que, em consulta ao CNAF – Cadastro Nacional de Ações Fiscais, consta que a empresa
prestadora de serviços – TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGA NELSON
LTDA, CNPJ 14.789.820/000119, não foi fiscalizada no período em questão. Informa,
ainda que em consulta ao conta corrente da empresa no sistema PLENUS, constatou que
não houve recolhimento das contribuições previdenciárias nas competências 01/96 e
06/96.
9. Cópia da Informação Fiscal foi encaminhada à empresa TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS DE CARGA NELSON LTDA (AR fls. 211 – vol. II.),mas não
houve manifestação por parte da mesma.
10. A empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda foi cientificada da Resolução e da
Informação Fiscal, conforme comprovante de fls. 212/216 (vol. II).
Nova Manifestação da ESSO (atualmente denominada Cosan Combustíveis e
Lubrificantes S/A):
11. A tomadora de serviços se manifesta de fls. 219/223 (vol. II), alegando, em síntese:
11.1. Que recebeu cópia de decisão da 11a Turma de Julgamento bem como informação
fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro
(DEFIS/RJO) relativa ao caso em destaque. Que “a correspondência especifica dirigida
à requerente não faz qualquer menção a apresentação de defesa e/ou necessidade de
manifestação no presente processo...”, sendo que, em 02/04/2009, pediu vista do
procedimento, não tendo sido atendido seu requerimento o que prejudica sua
manifestação no presente processo.
11.2. Vale lembrar que todas as fases seguintes a autuação do presente processo foram
anuladas pela decisão da 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 2a região, ao julgar
o Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889. Na esteira desta decisão, mister o
cumprimento integral pela autoridade fiscal do determinado no comando judicial o que
culmina com a necessária abertura de prazo para apresentação de defesa.
11.3. No entanto, embora não tenha sido formalmente intimada do prazo para
apresentação de defesa, o que aqui requer, e nem ter tido acesso aos autos, por cautela a
requerente já aduz o seguinte:
11.3.1. Conforme decisão do mandado de segurança a Administração devia proceder à
verificação da ocorrência do efetivo pagamento do tributo previdenciário por parte da
prestadora dos serviços, de modo que pudesse a requerente exercer na plenitude o seu
direito de defesa. E para tanto tem que necessariamente se dar conhecimento do
resultado dessa verificação à requerente.
11.3.2. A autoridade fiscal, ao dar cumprimento à decisão judicial, atesta e reconhece
que no período de autuação houve recolhimento da cota previdenciária pela prestadora
de serviços em todos os meses, salvo nos meses de 01/1996 e 06/1996.
11.3.3. Não há dúvidas de que valores devidos de cota previdenciária pela prestadora
foram recolhidos pela mesma no período de autuação. Assim, não procede a cobrança
da forma realizada.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

11.3.4. Antes de qualquer autuação da tomadora é fundamental haver fiscalização prévia
da contabilidade da empresa prestadora. Mera busca no sistema fazendário não esgota e
nem substitui a necessidade de aferição direta na prestadora dos serviços
11.4. Requer o cancelamento da NFLD frente aos recolhimentos efetuados pela
prestadora. Se este não for o caso, requer que, seja feita a aferição direta junto à
prestadora. Requer ainda a concessão de prazo para manifestação/impugnação. Requer,
ainda, que toda e qualquer comunicação de ato processual seja encaminhada a COSAN
Combustíveis e Lubrificantes S/A (atual denominação da ESSO Brasileira de Petróleo
Ltda) e também ao patrono da empresa, Marcelo de Queiroz Pimentel, advogado
inscrito na OAB/RJ sob o n.73.216, com endereço profissional a Av. Churchill, n.129,
grupo 402, Castelo,/RJ, CEP: 20.020050.
12. Em 07/05/2009 foi encaminhada documentação para ser anexada aos processos,
contendo petição do contribuinte. Em 22/10/2009 foi dada vistas ao processo ao
contribuinte.
13. Foi proferida nova Resolução de diligência, de no 7, em 07/05/2009, a fim de que
fossem complementadas as informações e fosse expressamente intimada a Impugnante
da abertura do prazo de trinta dias para manifestação sobre as diligências.
14. A Auditora Fiscal, em cumprimento à diligência informa:
14.1. “Constam no CCOR Consulta Conta Corrente do Estabelecimento CNPJ n.°
14.789.820/000119, recolhimentos para o período do lançamento, com exceção das
competências 01/1996 e 06/1996;”
14.2. “Verificamos no Cadastro Nacional de Informações Sociais CNIS Totais de
Vínculos e Massa Salarial da RAIS da prestadora, os recolhimentos efetuados pela
mesma nas competências do lançamento, havendo um forte indício de não
compatibilidade dos recolhimentos com a massa salarial nas competências 07/1995 a
11/1995; 03/1996; 04/1996 e de 07/1996 a 12/1996.”
14.3. “Nas competências 04/1995 a 06/1995; 12/1995; 02/1996 e 05/1996, há indício
de compatibilidade dos recolhimentos com a massa salarial nessas competências.”
14.4. Apresenta planilha que foi base das conclusões apresentadas.
Nova Manifestação da Impugnante:
15. Cientificada, a Prestadora de Serviços se manifesta às fls. 27/31 (vol. III),
apresentando as argumentações a seguir transcritas, em apertada síntese:
15.1. Que “em nenhum momento a DIFIS cuidou de estabelecer um eventual vínculo
entre os recolhimentos e a prestação de serviços à requerente pela empresa de
Transportadora Rodoviária de Carga Nelson Ltda (CNPJ:14.789.820/000119), no
período de abril/1995 a dezembro/1996, conforme orientação da 11a . Turma da
DRJ/RJ (fls.406/407).”
15.2. “Portanto, não basta verificação pelo sistema de informática, pois ela não esgota
e nem substitui a necessidade de verificação direta na prestadora dos serviços, real
contribuinte.”
15.3. “... ressalta que é imperativo verificar se eventual dívida já é objeto de cobrança
pelo Fisco junto à própria prestadora de serviços, e mesmo perante outros tomadores
dos serviços de transporte de cargas. No particular, não se descarta a possibilidade do
mesmo débito fiscal estar sendo cobrado duas vezes ou mais, em flagrante ilegalidade.”
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

15.4. Por fim, reporta-se a manifestação protocolada anteriormente, em abril/2009 e
requer que se proceda a aferição direta junto à prestadora de serviço, com posterior
abertura de prazo de 30 dias para apresentação de defesa.
15.5. Por último, reitera pedido para que toda e qualquer comunicação de ato processual
seja dirigido à COSAN Combustíveis e Lubrificantes SA (anteriormente denominada
ESSO Brasileira de Petróleo Limitada), com sede 6 Rua Vitor Civita, n.77, bloco 1, sala
201, Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ, CEP:22.775040.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 529/538):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/12/1996
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CESSÃO DE
MÃO DE OBRA
O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações previdenciárias, em relação
aos serviços a ele prestados.
DECISÃO JUDICIAL
Em cumprimento à decisão judicial que determinou a verificação de recolhimento pela
prestadora de serviços e constatado que houve recolhimento compatível com a RAIS em
parte das competências, exclui-se do crédito lançado tal período, mantendo-se as demais
competências.
TERCEIROS
De acordo com o Parecer CJ/MPA n.o 1.710/99, não existe responsabilidade solidária na
cobrança de contribuições para Terceiros para nenhuma empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das competências 04/1995 a 06/1995; 12/1995,
02/1996, 05/1996, 07/1996 a 09/1996 e 11/1996, ao constatar que os recolhimentos efetuados
pela prestadora de serviços nessas competências são compatíveis com a massa salarial dessas
mesmas competências na RAIS.
Ademais, também entendeu a DRJ pela exclusão das contribuições para terceiro,
tendo em vista o entendimento de que não existe responsabilidade solidária na cobrança de
contribuições para terceiros para nenhuma empresa, com base no Parecer MPAS/CJ no 1.710.
Por outro lado, entendeu por manter as competências 07/1995 a 11/1995; 03/1996;
04/1996, 10/1996 e 12/1996, nas quais foram verificadas incompatibilidades com a RAIS, assim
como no que diz respeito às competências 01/1996 e 06/1996.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

Assim, o crédito ficou retificado da seguinte forma:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/07/2012,
conforme AR de fl. 550/551, apresentou o recurso voluntário de fls. 556/561 em 13/08/2012,
enquanto o contribuinte TRANSP. RODOV. CARGA NELSON LTDA foi cientificado por
edital, à fl. 612, em 14/11/2012, mas não apresentou recurso.
Em suas razões, alega que foi reconhecido que houve o recolhimento regular nos
meses de dezembro/1995 e maio/1996, mas não foi feita a devida exclusão destes 02 meses na
tabela do item 33 da r. decisão, motivo pelo qual requer a exclusão destes meses de
dezembro/1995 e maio/1996 face aos termos da decisão.
Argumenta que a diferença pontada entre os valores recolhidos e o montante tido
como devido com base no total da massa salarial deve ser referente a outro contrato de prestação
de serviços da empresa prestadora que não tem qualquer relação com a requerente.
Assim, requer que seja verificada também a prestadora, possibilitando inclusive a
apresentação de defesa por parte do real devedor e de forma a ser evitado o recebimento em
duplicidade pelo fisco.
Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de defesa, alegando que a prestadora de
serviços é a responsável pelo pagamento da contribuição e requer que seja realizada aferição
direta, perante a real contribuinte - consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

pagamento de guarda da empresa prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta,
em se constatando alguma irregularidade.
Tendo em vista a época dos fatos geradores (04/1995 a 12/1996), vigorava a
previsão legal de responsabilidade solidária do tomador de serviço com o executor, no caso de
contratação mediante cessão de mão-de-obra:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a
retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações
desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a
colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com atividades normais
da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas
de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviço,
devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia
autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.032, de 28.4.95).
Atualmente, o mesmo dispositivo legal prevê a retenção de 11% sobre o valor da
nota fiscal de prestação de serviços.
Conforme redação vigente à época dos fatos, a responsabilidade solidária poderia
ser elidida mediante a comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados.
Ou seja, a autoridade lançadora cumpriu estritamente o que previa a legislação de
regência quando efetuou o lançamento. E não poderia ter agido diferente, sob pena de
responsabilidade funcional nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

A DRJ de origem explanou de forma clara o perfeito enquadramento legal da
responsabilidade da RECORRENTE, com relação a responsabilidade solidária em questão,
devidamente prevista na Lei 8.212/91, tratada também pelo Regulamento da Organização e do
Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto no 2.173/97, dispostos
na NFLD e no relatório fiscal.
Desta forma, trago trecho da decisão da DRJ de origem para fazer parte do
presente julgamento, tendo em vista seu entendimento claro e preciso acerca do caso em questão:
21. A Lei 8212/91, à época dos fatos geradores, previa a responsabilidade solidária no
artigo 31- cessão de mão de obra. Tal matéria também foi tratada pelo Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social, aprovado pelos Decretos 612/92, e Decreto
no 2.173/97. Tais dispositivos, além de estabelecerem a responsabilidade solidária das
contribuições previdenciárias também estabelecem a forma de elisão.
Lei 8.212/91
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de Mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a ele
prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
(...)
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será elidida se for
comprovado pelo executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Incluído
pela Lei no 9.032, de 28.4.95)
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá elaborar
folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadora de
serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota fiscal ou fatura,
cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento.
(Incluído pela Lei no 9.032, de 28.4.95)”
22. Os procedimentos para apuração dos valores decorrentes de responsabilidade solidária,
no caso de não ter sido comprovada a elisão da mesma perante a Fiscalização, foram
estabelecidas pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 83, de 13 de agosto de 1993,
considerando que o crédito ora em análise é relativo ao período de 12/1995 a 12/1996. Tal
ato é de cumprimento obrigatório pelo Auditor Fiscal, tendo em vista, que nos termos do
parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
22. Tal ato dispõe:
ORDEM DE SERVIÇO INSS/DAF No 83, DE 13 DE AGOSTO DE 1993
“11. Não havendo comprovação do recolhimento, será imediatamente responsabilizada
a empresa tomadora, com a conseqüente lavratura da NFLD, aplicando-se, para a
apuração da remuneração, os percentuais estabelecidos de acordo com a atividade
desenvolvida pela empresa prestadora de serviço, constantes do subitem 7.2.
(...)
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

7.2 A aferição indireta do salário-de-contribuição será procedida com base no valor
bruto da nota fiscal de serviço/fatura, sobre o qual será aplicado o percentual mínimo
correspondente à atividade da empresa, conforme o quadro seguinte:”
Não merece também, prosperar a alegação de que a empresa prestadora de serviço
deveria ser antes fiscalizada para, somente então, poder atribuir responsabilidade à tomadora. É
que, como visto, a redação do dispositivo legal não trazia qualquer previsão neste sentido.
Ademais, a RECORRENTE obteve provimento judicial para que fosse verificado
se efetivamente houve o aludido pagamento por parte da prestadora de serviços. Em atenção ao
exposto, foram efetuadas diligências para verificar o recolhimento das contribuições pela
prestadora de serviços e estabelecer o vínculo entre os recolhimentos feitos e a prestação de
serviços em tela. Ou seja, a determinação judicial não foi para cancelar os lançamentos efetuados
em desfavor da contribuinte (o que deveria ser de rigor caso prevalecesse a tese da
RECORRENTE), mas para anular os processos administrativos a partir das autuações, a fim de
que fosse verificado o recolhimento, por parte da prestadora de serviços, do crédito tributário
cobrado.
Em atendimento ao determinado na decisão judicial, a autoridade fiscal esclareceu
que não há como fazer a afirmativa de que os recolhimentos verificados no conta corrente da
Prestadora de Serviços referem-se aos serviços prestados à COSAN. Contudo, mediante
batimento de informações, verificou-se compatibilidade entre as contribuições calculadas com
base nos valores das massas salarias declaradas na RAIS das respectivas competências com os
recolhimentos efetuados pela prestadora de serviços contratada pela RECORRENTE, exceto em
determinadas competências.
Desta forma, concluiu-se pela suficiência de recolhimentos na maioria das
competências do período considerado, exceto naquelas para as quais não houve a
compatibilidade de recolhimentos ou naquelas em que sequer houve recolhimento (01/1996 e
06/1996), cuja cobrança do crédito tributário restou mantida em desfavor da RECORRENTE.
Acredito que, diante das dificuldades em se estabelecer um vínculo entre os
recolhimentos efetuados pela empresa contratada e a prestação de serviços em tela, a maneira
adotada pela autoridade fiscal foi a mais eficiente a fim de atender ao determinado pela decisão
judicial. Isto porque nas competências em que houve recolhimento integral das contribuições
previdenciárias pela prestadora de serviços, em tese não haveria que se falar em credito tributário
a ser cobrado da RECORRENTE como responsável solidária, sendo de rigor o cancelamento do
lançamento em relação a tais competências; de outro lado, verificada insuficiência de
recolhimentos, caberia a manutenção do lançamento em desfavor da RECORRENTE, na
qualidade de responsável solidária, ainda que não demonstrado efetivamente que o crédito que
deixou de ser recolhido estaria vinculado ao serviço prestado à RECORRENTE.
Com tal medida, entendo que restaram observadas tanto a previsão legal de
responsabilidade solidária como a decisão judicial obtida pela RECORRENTE de somente ser
cobrada quando verificado que a prestadora de serviços não recolheu as contribuições de forma
integral. Eventual comprovação de que a contribuição que deixou de ser recolhida pela
prestadora de serviços se referiu a outro tomador de serviços deveria ser realizada pela
RECORRENTE, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente à época, ou até
através de outro meio de prova, desde que hábil, idôneo e inequívoco, o que não foi feito.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

Neste ponto, cumpre esclarecer que cabe à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário, conforme dispõe o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o
art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No entanto, entendo que a RECORRENTE somente deve arcar com o crédito
tributário que deixou de ser recolhido pela prestadora de serviços.
Ora, partindo da premissa adotada pela autoridade fiscal, de tomar como
contribuição devida pela prestadora de serviço aquela apurada com base nas massas salariais
declarada na RAIS em cada competência (tanto que efetuou o cancelamento dos lançamentos nas
competências em que não houve diferenças a recolher), então não há embasamento para manter a
cobrança (em desfavor da RECORRENTE) de valor superior àquele que deixou de ser recolhido
pela contribuinte prestadora de serviços (repita-se, obtido com base na sistemática adotada pela
fiscalização).
Acredito que tal medida atende de maneira mais eficaz a decisão judicial obtida
pela RECORRENTE, na medida que esta somente com o crédito tributário que deixou de ser
recolhido pela prestadora de serviços. Se não há como a autoridade fiscal realizar uma
fiscalização na prestadora para obter tais informações, nem estabelecer o vínculo entre os
recolhimentos efetuados pela mesma e a prestação de serviços em tela, então a RECORRENTE
não pode ser prejudicada por isto, de tal sorte que apenas deve ser cobrada pelo valor que deixou
de ser recolhido pela prestadora, obtido através da sistemática adotada pela fiscalização, sob
pena de enriquecimento ilícito da União.
No caso dos autos, em diligência fiscal, às fls. 513/514, foi verificado se houve
ou não pagamento por parte da prestadora de serviço, em cumprimento à decisão judicial
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1999.02.01.0527889, constatando-se, após
decisão da DRJ (a qual corrigiu o valor do salário mínimo aplicado em diligência), que para as
competências 04/1995 a 06/1995, 02/1996, 07/1996 a 09/1996 e 11/1996, houve compatibilidade
entre os recolhimentos e a massa salarial declarada na RAIS, havendo divergência nas
competências 07/1995 a 01/1996; 03/1996 a 06/1996, 10/1996 e 12/1996, motivo pelo qual foi
mantida a cobrança dos valores referentes as referidas competências
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

De início, observo que assiste razão à RECORRENTE quando alega que foi
reconhecido o recolhimento regular nos meses de 12/1995 e 05/1996 pela DRJ de origem, mas
não foi feita a devida exclusão destes 02 meses na tabela do item 33 da r. decisão recorrida,
motivo pelo qual requer a exclusão destas competências face aos termos da própria decisão.
De fato, foi reconhecido o recolhimento regular nos meses de dezembro/1995 e
maio/1996, mas esses não foram devidamente excluídos do presente débito, como se constata ao
calcular os valores constantes na tabela de fl. 537, da decisão da DRJ de Origem, no seu item 33,
motivo pelo qual entendo pela exclusão dos mesmos com o fim de retificar tal equívoco, sendo
desnecessário o retorno dos autos à DRJ de Origem para retificar tal erro, pois restou claro e
explícito no julgamento de piso o entendimento para a exclusão de tais valores (fl. 536):
28. Desta forma, conforme verificado pela Auditora Fiscal, os recolhimentos efetuados
pela prestadora de serviços nas competências 04/1995 a 06/1995; 12/1995, 02/1996 e
05/1996 são compatíveis com a massa salarial dessas mesmas competências na
RAIS. Ocorre que, quanto às competências de 07/1996 a 12/1996, em análise à planilha
utilizada pela auditoria, verifica-se um engano no que se refere ao valor do salário
mínimo aplicado. Desta forma, entendo que as competências 07/1996 a 09/1996 e
11/1996 também são compatíveis com a massa salarial dessas competências na RAIS,
para este período.
Ademais, entendo que a RECORRENTE somente pode ser cobrada pela diferença
que deixou de ser recolhida pela prestadora de serviços nas competências 07/1995 a 11/1995,
03/1996, 04/1996, 10/1996 e 12/1996, conforme discriminativo abaixo, extraído da tabela de fl.
514 já com a correção do salário mínimo observada pela DRJ, de R$ 120 para R$ 112,00 (em
valores originais):
Competência
Valor devido
(RAIS) [A]
Valor recolhido
[B]
Diferença que
deixou de ser
recolhida (=A - B)
[C]
jul/95
441,60
R$
387,51
R$
54,09
R$
ago/95
441,60
R$
402,03
R$
39,57
R$
set/95
441,60
R$
393,48
R$
48,12
R$
out/95
441,60
R$
402,03
R$
39,57
R$
nov/95
441,60
R$
402,03
R$
39,57
R$
mar/96
401,12
R$
342,74
R$
58,38
R$
abr/96
401,12
R$
251,02
R$
150,10
R$
out/96
628,54
R$
547,10
R$
81,44
R$
nov/96
873,37
R$
716,70
R$
156,67
R$

Para as competências em que não houve recolhimentos por parte da prestadora
(01/1996 e 06/1996) deve ser mantido o valor integral originalmente lançado neste processo,
deduzindo-se o valor da contribuição devida a Terceiros, conforme decidido pela DRJ. Ora, se
não houve recolhimento, não há motivo para se verificar a eventual compatibilidade com a
contribuição a ser recolhida apurada com o número de segurados informados na RAIS.
Por fim, quanto ao requerimento da RECORRENTE, para que seja verificado se
eventual dívida existente foi objeto de cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços,
verifica-se que após devidamente analisado no sistema CNAF, a empresa prestadora de serviços
não foi fiscalizada em relação ao período em questão. Portanto, conclui-se que o presente débito
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.120 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000082/2008-14

não está sendo cobrado em duplicidade, motivo pelo qual não cabe razão ao pedido da
RECORRENTE:
26. Em cumprimento à decisão judicial e à resolução de diligência, de n° 123, a
Auditora Fiscal informa, às fls. 210 (vol. II), que não houve fiscalização na empresa
prestadora de serviços no período do lançamento assim como constatou que não houve
recolhimento das contribuições previdenciárias nas competências 01/96 e 06/96.
27. Em cumprimento à nova resolução de diligência, de n° 7, foi efetuada nova auditoria
quando foram anexadas telas do sistema informatizado PLENUS, contendo o conta
corrente da empresa prestadora de serviços, assim como do CNISA, contendo a RAIS e
a massa salarial conforme informado pela prestadora. A Auditora Fiscal confirma a não
existência de recolhimentos para as competências 01/96 e 06/96, apontando para a
existência de “não compatibilidade dos recolhimentos com a massa salarial nas
competências 07/1995 a 11/1995; 03/1996; 04/1996 e de 07/1996 a 12/1996.”
28. Desta forma, conforme verificado pela Auditora Fiscal, os recolhimentos efetuados
pela prestadora de serviços nas competências 04/1995 a 06/1995; 12/1995, 02/1996 e
05/1996 são compatíveis com a massa salarial dessas mesmas competências na RAIS.
Ocorre que, quanto às competências de 07/1996 a 12/1996, em análise à planilha
utilizada pela auditoria, verifica-se um engano no que se refere ao valor do salário
mínimo aplicado. Desta forma, entendo que as competências 07/1996 a 09/1996 e
11/1996 também são compatíveis com a massa salarial dessas competências na RAIS,
para este período.
29. Embora isso não seja prova cabal de que houve o devido recolhimento das
contribuições previdenciárias nesses meses, é um forte indício. E como a determinação
judicial foi no sentido de que fosse verificado se houve recolhimento por parte das
prestadoras de serviço e não de que fosse proferida fiscalização nas mesmas, entendo
que tais constatações são suficientes para a exclusão dessas competências do presente
lançamento.
30. No que diz respeito às competências 07/1995 a 11/1995; 03/1996; 04/1996, 10/1996
e 12/1996, nas quais foram verificadas incompatibilidades com a RAIS, assim como no
que diz respeito às competências 01/1996 e 06/1996, para as quais não se verificou
recolhimentos, conforme informação fiscal, entendo que deve ser aplicado o instituto da
responsabilidade solidária e cobrado da tomadora de serviços.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
(i)
Excluir da cobrança os lançamentos relativos às competências 12/1995 e
05/1996, conforme já decidido pela DRJ de origem; e
(ii)
cobrar da RECORRENTE apenas a diferença que deixou de ser recolhida
pela prestadora de serviços nas competências 07/1995 a 11/1995, 03/1996,
04/1996, 10/1996 e 12/1996, conforme tabela elaborada neste voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 634
DF CARF MF
Original